Tribunal: STF
Processo: Pet 13295
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário requerido pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para que a audiência (virtual) de instrução perante o Tribunal do Júri, agendada para o dia 18/12/2024, não seja realizada (doc. 1, p. 6).



    O MPRS informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve decisão de Primeira instância que autorizou a participação de réus foragidos em audiência virtual e aponta que:



    Admitir a participação de réus foragidos em solenidade judicial por meio virtual implica em efetivamente chancelar a condição de foragido dos acusados, assim como o flagrante descumprimento a comando judicial proferido em seu desfavor, bem como livrar-lhes dos efeitos da revelia provocados pela ausência, viabilizando, assim, tratamento processual desigual aos réus que cumprem seus deveres processuais, o que naturalmente não se pode admitir, e muito menos pode o Poder Judiciário avalizar. (doc. 1, p. 4).



    Aduz, ainda, que “o risco de dano grave (periculum in mora), decorre do fato de que a audiência está agendada para o dia 18/12/2024, em não sendo dotado o recurso de efeito suspensivo ativo, a solenidade será realizada” (doc. 1, p. 5).



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de conceder a cautelar pleiteada.



    Isso porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende do preenchimento dos seguintes requisitos:



    (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); 



    (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; 



    (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e; 



    (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora". (Pet 2734-QO, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 10/11/2006).



    No caso em análise, o recurso extraordinário interposto pelo Parquet foi admitido na origem (doc. 3, p. 77), o que faz instaurar a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, ficando demonstrada, desta forma, a viabilidade processual.



    Em relação à plausibilidade jurídica, entendo ser cabível o provimento cautelar para adequar o procedimento questionado ao que foi decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 243.295-AgR, da minha relatoria, no sentido de que “não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia”. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido. (HC 243295-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin. DJe 22/8/2024).



    Em relação ao perigo na demorar da prestação jurisdicional cautelar, verifico que a audiência de instrução perante o Tribunal do Júri encontra-se designada para o dia 18/12/2024. Assim, a negativa da liminar poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao devido processo legal.



    Posto isso, julgo procedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF), a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário para suspender a realização da audiência de instrução agendada para o dia 18/12/2024, até o trânsito em julgado do recurso extraordinário, sem prejuízo de sua realização com a presença física dos réus.



    Publique-se.



    Comunique-se com urgência ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Confiro à esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator